Tribunal: CARF
Processo: 10783.910113/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.910113/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.164 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
BARTER COMERCIO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 10-62.677, da
1a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente, reconhecendo um crédito adicional de R$ 3.275,17.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 4/7) contra despacho decisório (fls.
2) que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.910113/2011-70
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

PER/DCOMP no 34666.61399.270107.1.3.02-7002 (fls. 29/35), referente ao saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2004, em razão da confirmação parcial das parcelas
de IRRF que compuseram o referido saldo negativo.
Foi indicado o montante de R$ 18.836,13 a título de retenções na fonte e confirmado o
montante de R$ 4.057,60.
Saldo negativo apurado na DIPJ R$ 18.836,13 e o valor do saldo negativo reconhecido
R$ 4.057,60.
O contribuinte alega o seguinte:
- Em relação ao CNPJ 33.066.408/0345-24, refere-se a filial do Banco ABN AMRO
Real S/A, cujos rendimentos e IRRF foram informados na DIRF pela matriz do referido
banco (anexa os comprovantes de folhas 37/38).
- Em relação ao CNPJ 33.124.959/0023-01, refere-se a filial do Banco Rural, cujos
rendimentos e IRRF foram informados pela matriz do referido banco (anexa os
comprovantes de folhas 39/40).
- Em relação ao CNPJ 20.633.038/0001-09, trata-se do CNPJ da própria empresa, sendo
que o imposto foi retido e recolhido com o código de arrecadação 8053 - IRRF -
Aplicações de Renda Fixa - Pessoa Física (por erro) enquanto que no PER/DCOMP foi
informado o código 3426 - IRRF - Aplicações Financeiras de Renda Fixa - Pessoa
Jurídica. Para comprovar, anexa relação dos pagamentos emitidos pela RFB, com o total
pago no trimestre de R$ 3.387,43, restando não comprovado o valor de R$ 89,26 (anexa
os comprovantes de folhas 27/28).
- Em relação ao CNPJ 65.514.184/0001-53, apresenta o comprovante original com
retenção de R$ 56,16 (fls. 36).
- Em relação aos CNPJs 03.031.435/0001-91; 04.963.810/0001-02; 06.149.635/0001-31
e 72.334.626/0001-45, não possui os comprovante, razão porque acata a glosa, ao qual
deve ser adicionado o valor de R$ 89,26, referente aos recolhimentos da empresa.
O montante não confirmado, R$ 308,61, foi recolhido com os acréscimos legais (fls.
42).
Por fim, requer que seja reconhecido o direito creditório no montante de R$ 14.469,92,
correspondente aos valores comprovados.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando restar comprovado o valor retido por
meio do comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de retenção de
imposto de renda na fonte ou pela contrapartida das informações prestadas nas DIRFs
pelas fontes pagadoras responsáveis pela retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A questão do não reconhecimento integral das parcelas de composição do saldo
negativo da CSLL [sic – o correto é IRPJ], informadas pelo contribuinte, está
relacionada à produção de prova da retenção, tendo em vista que as informações
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras dos rendimentos e responsáveis pela
retenção divergem daquelas constantes na DIPJ e no PER/DCOMP.
A legislação prevê que o reconhecimento das retenções efetuadas pela fonte pagadora se
faz através do documento fornecido pela fonte pagadora denominado Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte, conforme o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999), § 2o
do art. 943:
(...)
Cabe ao contribuinte diligenciar junto às fontes pagadoras o fornecimento do
comprovante anual de retenção das contribuições na fonte para dar suporte à dedução do
imposto retido daquele apurado no encerramento do período de apuração.
O contribuinte somente apresentou o comprovante de retenção em acordo com o art.
943 do RIR/99 em relação à fonte pagadora Chenson Comércio Internacional S/A -
CNPJ 65.514.184/0001-53 (fls. 36), comprovando o valor de R$ 56,16. Tal valor não
consta nos sistemas da RFB de controle da DIRF, devendo ser reconhecido à favor do
contribuinte.
Em relação ao CNPJ 20.633.038/0001-09, trata-se do CNPJ da própria empresa, sendo
que o imposto foi retido e recolhido com o código de arrecadação 8053 - IRRF -
Aplicações de Renda Fixa - Pessoa Física (por alegado erro) enquanto que no
PER/DCOMP foi informado o código 3426 - IRRF - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa - Pessoa Jurídica. Para comprovar, anexa relação dos pagamentos emitidos pela
RFB, com o total pago no trimestre de R$ 3.387,43, o que restaria não comprovado o
valor de R$ 89,26 (anexa os comprovantes de folhas 27/28).
O pagamento foi efetuado a título de IRRF incidente sobre aplicações financeiras de
renda fixa - pessoa física, cuja tributação é definitiva para a pessoa física e não passível
de utilização pela pessoa jurídica responsável pela retenção.
O contribuinte alega que efetuou o pagamento com o código de arrecadação 8053 por
um lapso da empresa e que no PER/DCOMP informou o código de arrecadação 3426 -
IRRF - aplicações financeiras de renda fixa - pessoa jurídica.
Ocorre que não apresentou nenhum elemento para esclarecer qual a efetiva natureza dos
valores pagos, pois caso se considere que o pagamento foi realizado por um lapso da
empresa (pagamento indevido), tal valor não poderia integrar o saldo negativo do IRPJ
do período, mas ser objeto de pedido de restituição por pagamento indevido.
Em se tratando de IRRF sobre aplicações de renda fixa - pessoa jurídica, há a
necessidade de identificação de qual o tipo de aplicação financeira, se o contribuinte é
beneficiário ou quem efetuou o pagamento do rendimento e se a responsabilidade do
recolhimento é da pessoa jurídica beneficiária do rendimento ou da fonte pagadora.
As alegações e provas apresentadas pelo contribuinte não permitem confirmar se os
valores pagos são dedutíveis do imposto devido no encerramento do período de
apuração, conforme o art. 773, inc. I, do RIR/99, ou se foram pagos indevidamente,
nesse caso passível de pedido de restituição como pagamento indevido e não como
saldo negativo. Por essas razões não deve ser reconhecido o referido crédito.
Entretanto, consultando-se os sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (DW-
DIRF), que agrega todos os valores retidos pelo CNPJ básico (matriz mais filiais),
constata-se a existência de valores retidos nos seguintes montantes:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

Assim, considerando-se que as receitas informadas nas DIRFs pelas fontes pagadoras
encontram contrapartida na DIPJ, todo o IRRF deve ser reconhecido à favor do
contribuinte (R$ 7.276,61), ao qual deve ser acrescido o valor de R$ 56,16 da fonte
pagadora Chenson Comércio Internacional S/A, que o contribuinte apresentou o
comprovante e não há contrapartida nas DIRFs, perfazendo o total de R$ 7.332,77.
Em relação aos bancos ABN AMRO Real S/A e Rural S/A, o contribuinte apresentou
somente comprovante de inscrição e situação cadastral (fls. 37/40), documentos sem
força probatória dos valores retidos e não há informação prestada em DIRF pela fonte
pagadora. Entretanto, conforme demonstrativo DIRF acima, observa-se que o banco
ABN AMRO Real S/A informou uma retenção de IR de R$ 1.691,83, correspondente
ao rendimento de R$ 8.459,16.
Deve-se registrar que o pagamento do montante não confirmado, R$ 308,61, recolhido
com os acréscimos legais (fls. 42), foi efetivado equivocadamente, não influenciando o
presente processo.
Não foi identificada nos sistemas de controle da RFB (SINCOR/PROFISC e SIEF) a
existência de auto de infração ou notificação de lançamento que tenha alterado o saldo
negativo apurado pelo contribuinte.
Diante do exposto, voto para que seja julgada procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte para reconhecer o direito creditório no
montante de R$ 3.275,17 e autorizar o processamento das compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 27/12/2018 (Edital Eletrônico à
e-Fl. 56), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/01/2019 (e-Fl. 70 a
77).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
i.
Que “em sua petição de manifestação, a Recorrente informou que o valor
de R$ 3.476,69 foi retido na fonte, contudo tal valor não foi confirmado na
decisão recorrida:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

ii.
Que “neste ponto, é forçoso esclarecer que o CNPJ acima indicado
(20.633.038/0001-09) trata-se do CNPJ da própria Barter Comércio
Internacional S/A, emitente da PERDCOMP.”;
iii.
Que “o imposto recolhido pela empresa é identificado pelo código no.
8053 – IRRF – APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA –
PESSOA FÍSICA, contudo, na PERDCOMP foi informado o código 3426
– IRRF – Aplicações Financeiras de Renda Fixa – Pessoa Jurídica (Fls.
32), sendo este código a identificação correta para o recolhimento
realizado:

iv.
Que “não obstante, é fato e é certo que no demonstrativo de
arrecadações emitido pela própria Receita Federal (Fls. 27-28), é
possível confirmar os valores retidos pela empresa.”;
v.
Que “o somatório dos valores correspondentes ao 3o trimestre de 2004,
demonstrados na relação de pagamentos emitido pela RFB resulta no
montante de R$ 3.387,43, de modo que considerando o valor pleiteado (R$
3.476,69), fica sem comprovação apenas o valor de R$ 89,26.”;
vi.
Que “se encontra regularmente comprovado o valor retido no montante de
R$ 3.387,43, passível de compensação. Ademais, os informes de
rendimentos financeiros reforçam a existência de valores retidos na fonte
que compõem o saldo negativo.”;
vii.
Por fim, requer o provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Inicialmente, cumpre destacar que pelas informações complementares da análise
do crédito, não foram confirmadas pela DRF/VITÓRIA retenções na fonte no valor de R$
14.778,53, tendo sido reconhecido o crédito de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2004
no valor de R$ 4.057,60.
Desse valor, fora reconhecido pela DRJ/POA, órgão julgador de 1a instância, um
crédito adicional de R$ 3.275,17, restando-se em litígio parcelas de retenções na fonte no valor
de R$ 11.503,36.
Entretanto, como relatado, a Recorrente somente pugnou pelas parcelas de
retenções na fonte no valor de R$ 3.387,43, mas que foram informadas na DCOMP na quantia de
R$ 3.476,90.
Desse modo, somente esta parcela da lide será objeto de análise do Recurso
Voluntário, estando preclusas as demais parcelas de retenções na fonte, ante a ausência de
instauração do litígio, nos termos do Art. 17, do Decreto no 70.235/72.
Pois bem.
Quanto ao litígio remanescente, vislumbro que a Recorrente não desconstituiu
qualquer dos argumentos apresentados pela DRJ, a fim de esclarecer a efetiva natureza dos
valores pagos para fins de composição do saldo negativo.
Mesmo que se superasse o erro no código de recolhimento, não há como saber,
portanto, se esses valores podem ser deduzidos da apuração do IRPJ.
Desta feita, por concordar com os argumentos da decisão de piso, adoto as razões
de decidir, com embasamento legal no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o
entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
“Em relação ao CNPJ 20.633.038/0001-09, trata-se do CNPJ da própria empresa, sendo
que o imposto foi retido e recolhido com o código de arrecadação 8053 - IRRF -
Aplicações de Renda Fixa - Pessoa Física (por alegado erro) enquanto que no
PER/DCOMP foi informado o código 3426 - IRRF - Aplicações Financeiras de Renda
Fixa - Pessoa Jurídica. Para comprovar, anexa relação dos pagamentos emitidos pela
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

RFB, com o total pago no trimestre de R$ 3.387,43, o que restaria não comprovado o
valor de R$ 89,26 (anexa os comprovantes de folhas 27/28).
O pagamento foi efetuado a título de IRRF incidente sobre aplicações financeiras de
renda fixa - pessoa física, cuja tributação é definitiva para a pessoa física e não passível
de utilização pela pessoa jurídica responsável pela retenção.
O contribuinte alega que efetuou o pagamento com o código de arrecadação 8053 por
um lapso da empresa e que no PER/DCOMP informou o código de arrecadação 3426 -
IRRF - aplicações financeiras de renda fixa - pessoa jurídica.
Ocorre que não apresentou nenhum elemento para esclarecer qual a efetiva
natureza dos valores pagos, pois caso se considere que o pagamento foi realizado
por um lapso da empresa (pagamento indevido), tal valor não poderia integrar o
saldo negativo do IRPJ do período, mas ser objeto de pedido de restituição por
pagamento indevido.
Em se tratando de IRRF sobre aplicações de renda fixa - pessoa jurídica, há a
necessidade de identificação de qual o tipo de aplicação financeira, se o
contribuinte é beneficiário ou quem efetuou o pagamento do rendimento e se a
responsabilidade do recolhimento é da pessoa jurídica beneficiária do rendimento
ou da fonte pagadora.
As alegações e provas apresentadas pelo contribuinte não permitem confirmar se
os valores pagos são dedutíveis do imposto devido no encerramento do período de
apuração, conforme o art. 773, inc. I, do RIR/99, ou se foram pagos indevidamente,
nesse caso passível de pedido de restituição como pagamento indevido e não como
saldo negativo. Por essas razões não deve ser reconhecido o referido crédito.”

Dessa forma, entendo que o crédito vindicado não possui os requisitos de certeza
e liquidez previstos no Art. 170, CTN c/c Art. 74, §1o da Lei 9.430/96, razão pela qual não deve
ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.164 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10783.910113/2011-70

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital